Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719042-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCIO ANDRE DA CONCEICAO BANDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 195132591 do processo n. 0712100-26.2023.8.07.0015) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Marcio André da Conceição Bandeira, determinou que o réu fornecesse “o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. Em suas razões recursais (ID 58949339), sustenta o agravante que “todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária”. Entende que “o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público”. Ressalta que “o cumprimento da decisão judicial incumbe à parte no processo, que é o ente da Administração Pública, e, não, o advogado público que apenas o representa judicialmente, ou o servidor que, de modo impessoal, tem o dever de dar cumprimento às atividades que lhe são repassadas pelo ente, segundo seu vínculo funcional”. Aponta que “apenas em caso de dolo ou culpa é que o agente público responderá pessoalmente”. Tece comentários acerca da Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação. Argumenta que “a decisão impugnada, nos moldes como proferida, deixa clara a intenção do i. magistrado de se imiscuir na apuração de eventuais falhas internas da Administração Pública, querendo seja apontado o ‘culpado’ por eventual atraso no cumprimento de decisão judicial sem qualquer observância ao devido processo legal, inclusive sem a prévia instauração de procedimento para esse fim”. Salienta não ser incumbência do “magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão impugnadas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão origem, desobrigar a autarquia federal de fornecer dados pessoais de seus servidores. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a Teoria do Órgão ou da Imputação Volitiva, que rege o Direito Administrativo, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence e não ao agente público que a nela atua. Assim, o eventual descumprimento de uma ordem judicial deve ser atribuído ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, parte no processo de origem, que possui o dever de executar as decisões proferidas nos autos. Para além, os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal[1], a responsabilidade do servidor público se limita aos casos de dolo ou culpa do dano. No particular, verifica-se que, ante o descumprimento pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS da tutela deferida em sentença, a qual concedeu o auxílio-doença acidentário ao autor, o Juízo de origem determinou que o réu fornecesse “o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. Em que pese o descumprimento da ordem judicial, não é possível verificar nos autos o dolo ou culpa dos agentes públicos, especialmente se considerado a alta demanda processual do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Ainda que não o fosse, eventual responsabilidade do servidor público se daria em ação regressiva própria, na forma do art. 122, § 2o, Lei n. 8.112/90[2]. Ademais, existem as medidas efetivas que podem compelir a autarquia federal ao cumprimento da obrigação, como a majoração da multa cominatória, a exemplo, inclusive, do modo que procedeu o Juízo de origem na mesma decisão impugnada. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECALCITRÂNCIA DA AUTARQUIA NA IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS REFERENTES A SERVIDOR SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA GARANTIA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITERIOSA AVALIAÇÃO RELATIVA AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM AS FINALIDADES DO PROCESSO DE ORIGEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de encaminhamento, ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, no curso de processo originado pelo ajuizamento de ação previdenciária, a determinação de fornecimento de dados pessoais referentes a servidor supostamente responsável pelo descumprimento de ordem judicial alusiva à implementação de benefício previdenciário. 2. A responsabilidade do Estado, regra geral, é objetiva, de acordo com o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, preceito normativo que consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado, que responderá objetiva e diretamente pelo prejuízo causado pelo agente público. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nas hipóteses de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Chega-se, portanto, à conclusão de que o terceiro não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público. 3. No caso concreto verifica-se que o Juízo singular, ao determinar o fornecimento de informações alusivas ao "servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo", com o declarado propósito de buscar a "responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva", com as devidas vênias, deixou de atentar para os princípios e as regras processuais que regem a atividade administrativa. 4. Não há como deixar de atentar-se para a imprescindibilidade de criteriosa avaliação relativa ao elemento subjetivo da conduta atribuída ao servidor público, o que, naturalmente, não pode ser averiguado nos autos do processo de origem. 4.1. É importante sublinhar que não é possível divisar, ao menos no presente momento, a prática do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, inc. IV, do CPC, como equivocadamente reconhecido pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. 4.2. A despeito do inegável descumprimento da ordem judicial alusiva à implementação do benefício previdenciário concedido ao recorrido, situação de recalcitrância que justificou a majoração do valor alusivo à multa cominatória, a verdade é que a conduta processual adotada pela autarquia devedora não autoriza o pronto reconhecimento da nítida intenção de prejudicar o andamento processual, notadamente diante da plausibilidade dos argumentos apresentados relacionados à (notória) escassez de pessoal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1835947, 07001450920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL DE INDICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE DETERMINADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO, A ENCARGO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NOVA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O INSS FORNEÇA O NOME DO RECALCITRANTE SERVIDOR E DE SUA MATRÍCULA. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. NÃO VISUALIZADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Os servidores estatais, somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica, a cujo quadro funcional se vincular, caso evidenciado o dano e se comprove que sua atuação se deu de forma dolosa ou culposa. II. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o magistrado deverá intimar previamente a parte acerca do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" (Código de Processo Civil, art. 77, § 1o). III. No caso concreto, a determinação judicial para que a autarquia previdenciária preste informações acerca do nome completo e da matrícula do servidor responsável pelo descumprimento judicial no bojo de ação previdenciária se mostra fora de proporção à objetivada obrigação de fazer consistente na apresentação de metodologia de cálculo de determinado benefício previdenciário, especialmente porque os agentes públicos não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal. IV. Conforme informações extraídas do processo originário, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais (objeto de incidência de multa), não se dessume, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público que supostamente seria o "responsável" pelo "cumprimento" das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, elementos essenciais à incidência das penalidades processuais previstas por ato atentatório à dignidade da justiça. V. Suspensa a ordem judicial de fornecimento dos dados individualizados do servidor público do INSS. VI. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1799007, 07402142020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA DESARRAZOADA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada, pois os servidores do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. A responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. 2. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. 3. Ademais, cuida-se de competência da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno do Governo Federal, a quem incumbe verificar as falhas apresentadas pelo órgão público, e não do Poder Judiciário, que apenas faz o controle de legalidade após ser provocado. 4. O descumprimento da obrigação de implantar benefício previdenciário não atendido pela autarquia previdenciária no prazo fixado pelo juiz enseja a aplicação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1762135, 07274258620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a decisão impugnada tem o condão de prejudicar terceiros que não integram a lide, quais sejam, os agentes públicos da autarquia ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão impugnada no tocante à obrigação da autarquia executada fornecer dados pessoais dos seus servidores públicos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 37. (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [2] Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. § 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.